Tribunal: TJES
Processo: 0010397-96.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010397-96.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: KAIO BAPTISTA DE OLIVEIRA GARCIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL EM DESFILE CÍVICO-ESTUDANTIL. ABORDAGEM VEXATÓRIA E RETIRADA INJUSTIFICADA DE ADOLESCENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão de abordagem e retirada vexatória do autor, à época adolescente, durante desfile cívico-estudantil, praticada por agentes da Guarda Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Município, especialmente o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes da Guarda Municipal e o dano moral sofrido pelo Apelado, decorrente de abordagem e restrição indevida de sua participação em desfile cívico-estudantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa.
4. O exercício do poder de polícia deve observar os princípios da legalidade e da proporcionalidade, sendo indispensável a existência de elementos fáticos concretos que justifiquem a restrição de direitos individuais.
5. O conjunto probatório demonstra que o Apelado foi retirado por duas vezes do desfile cívico-estudantil por agentes da Guarda Municipal, sem qualquer justificativa plausível, circunstância confirmada por prova testemunhal.
6. A abordagem ocorreu de forma pública, diante de grande número de pessoas e durante transmissão televisiva, potencializando o constrangimento e a humilhação suportados pelo Apelado, então menor de idade.
7. O dano moral resta configurado diante da violação à dignidade da pessoa humana e à integridade moral do Apelado, não se tratando de mero dissabor, mas de situação vexatória e ofensiva.
8. O nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano experimentado pelo Apelado mostra-se devidamente comprovado, impondo-se a manutenção da condenação imposta ao ente municipal.
9. O quantum indenizatório fixado mostra-se proporcional e adequado à gravidade do dano sofrido, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atuação injustificada e desproporcional de agentes da Guarda Municipal, no exercício do poder de polícia, que resulte em constrangimento público e violação à dignidade da pessoa humana, enseja a responsabilidade civil objetiva do ente municipal.

2. A retirada vexatória de adolescente de evento público, sem fundamento fático concreto, configura dano moral indenizável, independentemente da demonstração de culpa do agente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0811042-72.2023.8.19.0011, Rel. Des. Lidia Maria Sodré de Moraes, Sexta Câmara de Direito Público, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença (ID n. 16366552), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
KAIO BAPTISTA DE OLIVEIRA GARCIA,
condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID n. 16366556), o Apelante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
sustenta (i) que não se revela configurado qualquer dos requisitos que caracterizam a obrigação de indenizar; (ii) que não se apresenta prova concreta que vincule a suposta conduta do apelante, o dano e o resultado; (iii) que não há fundamento que embase a responsabilidade objetiva ou subjetiva do ente público.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID n. 16366559, pugnando pela rejeição do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010397-96.2017.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: KAIO BAPTISTA DE OLIVEIRA GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e prossigo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da configuração da responsabilidade civil do ente municipal, em razão da atuação de agentes da Guarda Civil Municipal durante desfile cívico-estudantil ocorrido em 29/06/2017, no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Conforme se extrai dos autos, o Apelado, adolescente à época dos eventos narrados na inicial, participava do desfile representando personagem histórico, quando teria sido retirado do evento por guardas municipais, por duas vezes, de forma pública e vexatória.

Narra-se que a situação fora presenciada por grande número de pessoas e transmitida ao vivo pela TV Cachoeiro, alcançando expressiva audiência, circunstância que teria potencializado o constrangimento sofrido.

O Juízo
a quo
acolheu em parte os pedidos, condenando o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
a pagar ao Apelado por danos morais, o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e metade das custas processuais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso ora em análise (ID n. 16366556), sustentando a inexistência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, notadamente a ausência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao agente da Guarda Civil Municipal e o alegado prejuízo experimentado pelo autor, o que inviabilizaria a responsabilização do ente público.

Aduz, ainda, que o agente da Guarda Municipal atuou no exercício regular do poder de polícia, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, com o objetivo de preservar a ordem e evitar prejuízos ao desfile cívico-estudantil.

Alega, por fim, que o servidor teria agido com moderação, buscando assegurar o regular andamento das comemorações, não sendo possível, naquele contexto, identificar que se tratava de estudante devidamente autorizado a participar do evento, na condição de intérprete de personagem.

Pois bem.

A responsabilidade civil do ente municipal por prejuízos oriundos de intervenções policiais ostenta natureza objetiva, encontrando seu fundamento na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Isso implica que as pessoas jurídicas de direito público, bem como as de direito privado na qualidade de prestadoras de serviços públicos, detêm o dever de responder pelos danos causados a terceiros por seus agentes, prescindindo da perquirição de dolo ou culpa.

Tal responsabilidade decorre, outrossim, do dever estatal de proteção e respeito aos direitos fundamentais, em especial à inviolabilidade da integridade física e moral do indivíduo, conforme preceituado no artigo 5º da Constituição Federal.

No caso dos autos, verifica-se que o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos e dos danos narrados na inicial.

Conforme bem delineado na sentença, a prova testemunhal mostrou-se firme e coerente ao confirmar a dinâmica dos acontecimentos.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo Apelado, ouvidas em audiência de instrução e julgamento, confirmaram a abordagem realizada pelos guardas municipais, sendo incontroverso que o Recorrido foi retirado por duas vezes do desfile cívico-estudantil (ID n. 16366541).

A testemunha Guilherme, vice-presidente da Companhia do Projeto Talentos Para a Vida, narra que o Apelado, representando Newton Braga, era o protagonista do desfile e que figuraria durante toda a sua duração. Relatou que o Recorrido o procurou durante o desfile, questionando se poderia ir embora, após ter sido retirado pela Guarda Municipal. A testemunha solicitou que o recorrido retornasse e explicasse ao agente, porém, logo após, presenciou o Apelado sendo retirado novamente pela guarda.

A testemunha Fábio Moreira, colega do Apelado na Companhia do Projeto Talentos Para a Vida, narra que fazia parte de uma ala com crianças do
ballet
infantil e que, em dado momento do desfile, presenciou uma movimentação, vendo o guarda retirar o Recorrido pelo braço e o conduzindo para a lateral da via onde ocorria o desfile.

Lado a isso, não houve, por parte do Município, demonstração de qualquer elemento fático que justificasse a atuação dos agentes, limitando-se a alegações genéricas de exercício do poder de polícia.

Com efeito, embora a presunção de legalidade das ações administrativas exista, o exercício do poder de polícia deve se pautar nos princípios da legalidade e da proporcionalidade, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos mínimos para justificar a medida, sob pena de configurar restrição indevida da liberdade e violação aos direitos constitucionais do administrado.

A retirada forçada de um adolescente que participava de um ato cívico-cultural, sem que este apresentasse risco real à segurança ou à ordem, configura excesso e abuso de direito. O agente público tinha o dever de cautela e prudência, mormente por lidar com um menor de idade em um evento público televisionado.

Dessa forma, o nexo de causalidade restou devidamente demonstrado, uma vez que o resultado danoso experimentado pelo Apelado decorreu da conduta dos agentes públicos vinculados ao ente municipal, configurando a responsabilidade civil deste.

O dano moral, por seu turno, decorre da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo bastante a demonstração de padecimento, vexame ou constrangimento indevido.

No caso, o Apelado foi retirado por duas vezes do desfile, mesmo após esclarecimentos prestados por sua genitora acerca de sua condição de estudante participante do evento. O episódio ocorreu diante de numeroso público e sob transmissão televisiva ao vivo.

Ademais, o Recorrido era menor de idade à época dos fatos, inexistindo qualquer indício de que oferecesse risco aos participantes do desfile. A abordagem, longe de configurar mero dissabor, consubstanciou situação flagrantemente vexatória e humilhante.

Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência precedente ilustrativo sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. A AUTORA É GUARDA MUNICIPAL ACUSADA INJUSTAMENTE DE FURTO DE CELULAR EM PONTO DE ÔNIBUS QUANDO SE ENCAMINHAVA PARA O TRABALHO. ABORDAGEM ABUSIVA E VEXATÓRIA POR POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00, A TÍTULO DE DANO MORAL. APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REQUERENDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS FACTUAIS QUE AUTORIZEM A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS MÍNIMOS PARA GARANTIR LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE NO EXERCÍCIO DO DEVER LEGAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO, UMA VEZ QUE O RESULTADO DANOSO DECORREU DA CONDUTA DE AGENTES PÚBLICOS VINCULADOS AO RÉU. ABORDAGEM VEXATÓRIA CAUSANDO HUMILHAÇÃO PÚBLICA À AUTORA PERANTE OS PASSAGEIROS, MOTORISTA E DEMAIS TRANSEUNTES QUE PASSAVAM PELO LOCAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO DANO. PRECEDENTES DO STJ E TJRJ - RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 13% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 13% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

(0811042-72.2023.8.19.0011 - APELAÇÃO. Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES - Julgamento: 26/08/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL))

Assim, reconhecida a responsabilidade do Município, inviável a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fixados pelo Juízo a quo no patamar máximo legal.

É como voto.